Tribunal: STF
Processo: Rcl 63761
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tim S/A (atual denominação de Tim Participações S/A) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0209800-74.2001.5.01.0036, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, bem como teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    A parte reclamante narra que foi proposta reclamação trabalhista em desfavor do Jornal do Brasil, a qual 



     “foi extinta sem julgamento de mérito e, em sede de recurso ordinário, o Tribunal reconheceu a adequação da ação civil pública e a legitimidade do Ministério Público para propô-la, com determinação do retorno dos autos à Vara de origem. Em nova sentença proferida, foi julgada procedente para determinar o cumprimento das obrigações de fazer requeridas pelo MPT. Foram opostos recursos, mas não houve reforma. Iniciada a liquidação para apuração do valor devido quanto ao dano moral e a multa por descumprimento de obrigação de fazer da devedora principal Jornal do Brasil com origem em 2016, foi apurado o vultuoso valor de R$ 1.189.793,09.”



    Prossegue relatando que



     “não foi satisfeita a execução, de modo que a devedora principal Jornal do Brasil procedeu com pedido de inclusão da Reclamante no polo passivo, sob a alegação de formação de grupo econômico. Desta feita, houve decisão nos autos da Ação Civil Pública, em 19/08/2022, reconhecendo a formação de grupo econômico da devedora principal com a Reclamante e determinando o prosseguimento da execução com a inclusão no polo passivo para pagamento do quantum apurado, em 48 (quarenta e oito) horas.”



    Assevera que foi indeferido o pleito de sobrestamento com fundamento no Tema nº 1232 RG por entender a autoridade reclamada se tratar a presente hipótese de situação diversa, tendo em vista que a responsabilização da ora reclamante decorre do fato de ter incorporado a empresa Intelig Telecomunicações Ltda, que à época da aquisição fazia parte do Grupo Docas, executado principal.



    Ressalta que 



    “na integralidade do requerimento de direcionamento da execução a essa ora Reclamante (TIM) o enfoque é GRUPO ECONÔMICO, mais precisamente que a compra INTELIG pela TIM, teria como situação a delegar essa segunda, a ligação com o Grupo Docas e assunção de responsabilidade dividas de empresas que fizeram parte deste conglomerado em algum momento. Nada diferente disso foi o requerimento do demandante.”



    Aduz, quanto a contrariedade do enunciado da Súmula Vinculante nº 10 que,



    “em razão do caráter cogente dos art. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, eventual reconhecimento de grupo econômico não torna prescindível a desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, tendo em vista a inclusão de outras pessoas físicas ou jurídicas ao polo passivo de execução trabalhista.



    Reforça esse entendimento que a responsabilização patrimonial executiva secundária versada no art. 790, incs. II e VII, do CPC dependa da previsão legal ou da desconsideração da personalidade jurídica para que seja viabilizada a execução do patrimônio de sócios ou de terceiros, respectivamente. 



    Não resta duvida, que a afetação dos sócios da devedora principal pressupõe a instauração de incidente de despersonalização e, por conseguinte, o direcionamento da execução em face do patrimônio das pessoas jurídicas em cujo quadro societário figurem esses sócios depende da instauração de incidente de desconsideração inversa. 



    Por força do princípio da isonomia, esses entendimentos deveriam ter sido observados em favor da Reclamante (TIM S/A). Não tendo sido o caso, a Turma invariavelmente promoveu escamoteada declaração de inconstitucionalidade dos arts. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, prequestionados sob a guarida do art. 1.025 do CPC. Ressalta-se, finalmente, não se tratar de discussão sobre os requisitos para a conformação de grupo econômico, mas de erro de procedimento decorrente da inclusão, em execução, de pessoa não participante do processo de conhecimento, em descompasso com o procedimento previsto na Súmula Vinculante/STF n. 10.” 



    Requer



    “d) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão do direcionamento, em face da reclamante, da execução trabalhista nos autos do processo n. 0209800-74.2001.5.01.0036, bem como todos os outros processos movidos em face da Empresa Reclamante (TIM S/A) que tem como tema (Grupo Econômico – Inclusão de Terceiro apenas em fase de execução) até o julgamento da presente reclamação;



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 0209800- 74.2001.5.01.0036. 



    f) subsidiariamente, seja determinada a instauração, pelo órgão jurisdicional competente, de incidente de declaração da inconstitucionalidade do arts. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, por se tratar de questão prejudicial à inclusão da reclamante na execução situada no processo originário;



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, extraio que, na fase de execução de sentença, o Ministério Público do Trabalho teve o seu pleito acolhido para incluir a Tim S/A(atual denominação de Tim Participações Ltda) no polo passivo da execução ante a existência de formação de grupo econômico com a empresa executada, Jornal do Brasil S/A.



    Contra essa decisão a Tim S/A ajuizou embargos a execução, os quais foram julgados improcedentes, sob o seguinte fundamento:



    “A embargante alega, em síntese, que está respondendo pela presente demanda pelo fato de ter adquirido a empresa INTELIG, que na época da aquisição, fazia parte do GRUPO DOCAS, hoje executado principal.  



    Aduz que, quando da incorporação, no ano de 2009, a Intelig fazia parte do Grupo Docas desde 2008, mediante operação aprovada pela Anatel em 31.07.2008. Alega, assim, que a INTELIG permaneceu no Grupo Docas no curto hiato de tempo de 31.07.2008 a 11.08.2009 (data em que foi incorporada pela Embargante - TIM).   



    Afirma, com efeito, que a a INTELIG integrou o Grupo Docas por pouco mais de 12 meses e que, ao adquiri-la, a embargante ficou isenta de quaisquer responsabilidade do antigo grupo, em atendimento ao quando disposto na OJ 411 do TST, in verbis: 



    SUCESSÃO TRABALHISTA. AQUISIÇÃO DE EMPRESA PERTENCENTE A GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUCESSOR POR DÉBITOS TRABALHISTAS DE EMPRESA NÃO ADQUIRIDA. INEXISTÊNCIA. (DEJT divulgado em 22, 25 e26.10.2010) O sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão  



    Descartada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão, haja vista a inexistência de qualquer indícios nos autos nesse sentido, resta perquirir se, no ano de 2009, data da aquisição da INTELIG  pela TIM, o grupo do qual a INTELIG pertencia (GRUPO DOCAS) era insolvente.  



    E a resposta parece clara, bastando para tanto a análise desta própria demanda, ajuizada em 2001 e com trânsito em julgado em momento anterior à aquisição da INTELIG pela TIM, quando então o grupo da qual a empresa era pertencente já era devedor não só nesta como em inúmeras ações trabalhistas. 



    Assim, a contrário sensu do que dipose a OJ 411, a aquisição de empresa do mesmo grupo econômico implica a assunção dos débitos de todo o grupo se, à época da sucessão, a devedora direta não era idônea economicamente, como no caso presente.



    (...)



    Ressalte-se ser irrelevante o fato da INTELIG ter feito parte do Grupo Docas por período não muito superior a 12 meses, vez que não há qualquer limitação temporal acerca da responsabilidade da empresa sucessora, bastando, para tanto, que a empresa adquirida fizesse de parte de grupo econômico de empresa insolvente, como no caso do Grupo Docas.



    Pelo exposto, encontra respaldo legal a responsabilização da TIM pelo fato de ter adquirido empresa pertencente ao grupo econômico formado por DOCAS/ SA, insolvente à época da aquisição de empresa a ele pertencentes.



    Quanto à possibilidade de a execução voltar-se contra terceiro estranho ao dispositivo da sentença, cumpre esclarecer que, a partir do cancelamento da Súmula 205 do C. TST, em 19.11.2003, não mais existe na Justiça do Trabalho a orientação de vedação para que a empresa que pertença ao mesmo grupo econômico possa ser responsabilizada pelos débitos trabalhistas diretamente imputados a outra integrante do mesmo conglomerado de empresas, ainda que não figure no título executivo.



    Trata-se de entendimento consolidado no TRT da 1ª Região, consoante Súmula nº 46, em plena vigência. 



    Conclusão. Pelo exposto, conheço dos embargos à execução e, no mérito, JULGO-OS IMPROCEDENTES, na forma da fundamentação supra.” (e-Doc 49, pp. 43 ss.).



    A decisão acima foi mantida com o desprovimento do agravo de petição, estando o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. EMPRESA SUCESSORA DE COMPONENTE DO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A sucessora de empresa componente de grupo econômico do qual a executada principal faz parte é responsável solidária pelos débitos por esta contraídos. Apelo desprovido.” (e-Doc 50, p. 39)



    É essa a decisão reclamada, da qual extraio trecho atinente à rejeição do requerimento de sobrestamento do feito com fundamento no Tema nº 1232 da repercussão geral:



    “Do sobrestamento da execução: 



    Pugna a ré, ora agravante, pelo sobrestamento da execução em razão da decisão proferida pelo Suprema Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.387.795 (com repercussão geral), determinando "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (...)", cuja matéria seria análoga à discutida nos presentes autos. 



    Sem razão. 



    Conquanto o Exmo. Ministro Dias Toffoli, nos autos do processo Recurso Extraordinário 1.387.795, tenha determinado, em âmbito nacional, a suspensão de todos os processos que envolvam discussão acerca da inclusão no polo passivo, em sede de execução, de empresa integrante do grupo econômico, fato é que in casu discute-se situação diversa, na medida em que a responsabilização da agravante pelos créditos deferidos na presente demanda decorreu do fato de haver incorporado, em 2009, a empresa INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA que, à época da aquisição, fazia parte do GRUPO DOCAS, executada principal. 



    Descabido, dessarte, o sobrestamento requerido. 



    Rejeito.” (e-Doc 52, p. 3) (grifei).



    Entendo que o argumento de que a incorporação da Intelig Telecomunicações Ltda pela Tim S/A a justificar ao pertencimento desta última ao Grupo Docas não é suficiente para afastar a aplicação da ordem de sobrestamento proferido nos autos vinculados ao Tema 1.232 da repercussão geral, uma vez que o Grupo Docas, sob o fundamento de integrar grupo econômico, foi igualmente incluído no polo passivo da execução sem que tenha participado da fase conhecimento, na qual apenas figurou o Jornal do Brasil S/A. 



    Ou seja, a responsabilização da parte reclamante pressupõe o debate quanto a legitimidade da inclusão no polo passivo da lide em sede de execução, estando justificada sua responsabilidade por pertencer ao grupo econômico da qual fez parte a empresa condenada na fase de conhecimento. 



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795 em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Por fim, as alegações expendidas acerca da contrariedade da Súmula Vinculante nº 10 quanto à aplicabilidade dos arts. 133 a 137 e 513, § 5º, todos do CPC são objetos do debate instaurado no RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232), razão pela qual devem aguardar a solução por meio do julgamento do aludido recurso representativo da controvérsia afeto à sistemática da repercussão geral.



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Com efeito, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para suspender a execução do Processo nº 0209800-74.2001.5.01.0036, tão somente em face da Tim S/A., até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente